Tribunal: CARF
Processo: 13629.000525/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000525/2005-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.191 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando existente a obscuridade
apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Delegado da DRF em Belo
Horizonte (fls. 1477/1478), em face da decisão prolatada pela 1a Turma Ordinária/4a Câmara, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no Acórdão no 3401-01.160, que restou assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000525/2005-22
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.191 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000525/2005-22

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 31/01/1998 a 30/04/2004
COFINS.
DECADÊNCIA.
ART.
45
DA
LEI
8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N . 8. ART. 173
DO CTN.
A súmula vinculante n . 8 do STF declarou a inconstitucionalidade de do
art 45 da Lei 8.212/91, devendo se aplicar a regra geral contida no art.
173 do CTN, que trata da decadência do débito tributário, seno o prazo
dc 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ser efetuado., nos casos de não pagamento, e nos
casos de pagamento parcial contados da data do fato gerador, seguindo
a regra contida no §4 do art. 150 do CTN, uma vez que é o prazo para
homologação.
BASE DE CÁLCULO. VENDA DE MADEIRA EM PÉ. MERCADORIAS.
Caracteriza-se como mercadoria a madeira em pé, que,
sistematicamente (após as etapas do plantio c dc maturação), é vendida
a terceiros em vez de ser utilizada nas atividades de produção da
empresa vendedora.
COFINS. LEI 9.718/98. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO
DO CARF.
O
plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
Declarou
a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS feito
pela Lei 9.718/98, o regimento interno do CARF em seu art. 62 permite o
afastamento da aplicabilidade de norma declarada inconstitucional pelo
pleno do STF.
COFINS. JUROS PROVENIENTES DE DEPÓSITO JUDICIAL.
RECEITA FINANCEIRA. INCIDÊNCIA.
A COFINS incide sobre receitas financeiras provenientes/ije juros
oriundos de depósitos judiciais no momento do levantamento destes
NULIDADE.
A autoridade julgadora não é obrigada a rebater todos os argumentos da
impugnação, não configurando nulidade uma vez que todos os pontos
foram fundamentados pela autoridade julgadora.
COFINS. VARIAÇÃO CAMBIAL . INCIDÊNCIA.
A variação cambial é considerada receita financeira, e por este motivo é
tributada pela COFINS.
COFINS. VARIAÇÃO CAMBIAL. REGIME DE CAIXA.
Para que seja aplicado o regime de caixa para a COFINS sobre
variações cambiais, é necessário que este regime também seja adotado
para o IRPJ e para a CSLL.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.191 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000525/2005-22

Recurso Voluntário Provido em Parte.
Consta do acórdão da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso quanto a matéria submetida ao Poder Judiciário.
Na parte conhecida, por unanimidade de votos, deu-se provimento
parcial ao recurso, para declarar a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário referente aos períodos de
apuração anteriores a 7/2000. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Rodrigo, Odassi Guerzoni Filho e Gilson Macedo
Rosenburg Filho. Quanto aos juros do depósitos judiciais não
levantados, deu-se provimento por unanimidade Quanta a questão
madeira em pé, pelo voto de qualidade negou-se provimento ao recurso,
vencidos Rodrigo Pereira de Mello, Fernando Margues Cleto Duarte e
Dalton Cesar Cordeiro Miranda. Designado o Conselheiro Odassi
Guerzoni Filho para elaborar o voto vencedor.

Retornando-se os autos à repartição de origem para execução do julgado, foi
prolatado, em 09/04/2015, o despacho de fls. 1453, nos seguintes termos:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista a necessidade de refazimento do lançamento a fim de
adequá-lo à decisão do CARF, encaminhe-se ao SEFIS para que informe
de forma conclusiva os valores que foram mantidos/exonerados pelo
órgão julgador. Após, devolva-se a esta equipe para cientificação ao
sujeito passivo e cobrança dos saldos remanescentes.
Em função desse ato, foi exarada a minudente informação fiscal de fls.
1455/1464. Nesta manifestação, a fiscalização lançou a seguinte dúvida:
8.8. Das explanações dos subitens anteriores e da análise dos Anexos VI
e VII, restou inconteste que os valores depositados judicialmente,
relativos aos meses de 04/2001 a 06/2001, foram objeto dos lançamentos
consubstanciados no Auto de Infração em comento. Entretanto, partindo
da premissa equivocada de que tais valores foram declarados em DCTF
e, portanto, não foram objeto da autuação, o Acórdão do CARF se
OMITIU quanto à seguinte questão e à luz da realidade dos fatos: a
autuação efetivada nos meses de 04/2001 a 06/2001 seria procedente,
considerando não ter havido declaração em DCTF e os valores
lançados terem sido objeto de depósito judicial em função do Mandado
de Segurança n° 1999.38.0094460?
8.9. Lembre-se novamente que a empresa questionou o fato na
impugnação e no Recurso Voluntário ao CARF. A omissão a que se
refere o subitem anterior ocasionou a apresentação de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ao Presidente da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.191 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000525/2005-22

CARF, anexo ao Processo Administrativo Fiscal. 9. Visando a conferir
celeridade ao processo, elaboramos os Anexos VIII e IX, relativos ao
período de 04/2001 a 06/2001, e que deverão ser analisados da seguinte
maneira:

Referida informação fiscal orientou os embargos que haviam sido rejeitados pela
r. Presidência nos seguintes termos:
Com essas considerações, forte no § 3° do art. 65 do RI-CARF, com a
redação que lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de
2016, rejeito, em caráter definitivo, os embargos interpostos, já que os
vícios apontados são manifestamente improcedentes.
Nos termos do § 3o do art. 65 do RICARF, com a redação que lhe foi
dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, este despacho
é irrecorrível.
Encaminhe-se à para dar ciência ao contribuinte deste despacho,
ressaltando sua irrecorribilidade, e para tomar as demais providências
de sua alçada.
Posteriormente, foi interposto recurso especial de divergência interposto pelo
contribuinte (fls. 1566/1589), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 1787/1794, contra o
Acórdão 3302003.215 (fls. 1497/1506), de 10/12/2010, integrado pelo acórdão em embargos de
no 3401002.771, de (fls. 1367/1369), cujo acórdão restou assim redigido, já com a devida
retificação provocada pelos embargos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso quanto a matéria submetida ao Poder Judiciário.
Na parte conhecida, por unanimidade de votos, deu-se provimento
parcial ao recurso, para declarar a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário referente aos períodos de
apuração anteriores a 7/2000. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Rodrigo, Odassi Guerzoni Filho e Gilson Macedo
Rosenburg Filho. Quanto aos juros do depósitos judiciais não
levantados, deu-se provimento por unanimidade. Quanta a questão
madeira em pé, pelo voto de qualidade negou-se provimento ao recurso,
vencidos Rodrigo Pereira de Mello, Fernando Margues Cleto Duarte e
Dalton Cesar Cordeiro Miranda. Designado o Conselheiro Odassi
Guerzoni Filho para elaborar o voto vencedor

O Recurso Especial foi provido nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/1998 a 30/04/2004
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.191 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000525/2005-22

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO/OBSCURIDADE
Somente em casos excepcionais, com o fito de preservar a liquidez e
certeza do crédito tributário e sua posterior execução, mormente quando
aventada pelo próprio órgão da RFB encarregado da execução do
julgado, e provada a prima facie a iliquidez do decisum, pode e deve esta
CSRF prover especial para determinar que a Turma recorrida esclareça a
dúvida aventada.
Em que consta:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para
que a Turma Recorrida analise o teor dos embargos opostos pela unidade
local, especialmente quanto ao item 8 da informação fiscal (fls.
1477/1478).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
Inicialmente, cumpre registrar os limites da linde determinados pelo acórdão n.
9303010.154, qual seja, analisar o teor dos embargos opostos pela unidade local, especialmente
quanto ao item 8 da informação fiscal (fls. 1477/1478):
8. Nos meses de 04/2001 a 06/2001, em que pese a empresa ter apurado os
valores da COFINS a recolher, constatou-se que não houve declaração em
DCTF da totalidade dos valores por ela apurados.
8.1. Os valores não declarados em DCTF nos meses de 04/2001 a 06/2001
foram objeto do lançamento no Auto de Infração em epígrafe. Impende ressaltar
que o contribuinte impetrou Mandado de Segurança n° 1999.38.00.9446-0, com
pedido de liminar, no Juízo Federal da 6a Vara/MG, contra a autoridade
fazendária, visando ao não recolhimento das contribuições para o PIS e a
COFINS, nos termos previstos na Lei 9.718/98. O contribuinte efetuou
depósitos judiciais de PIS e COFINS relativos ao período de 03/1999 a 11/2002.
Entretanto, ao contrário do que afirmou o AFRFB no Termo de Verificação
Fiscal (Volume 1 – fls 42), os valores dos débitos de COFINS depositados em
juízo, no período de 04/2001 a 06/2001, não foram confessados em suas DCTF
(Anexo 2 – Volume 2 – fls 117 e 118), tendo sido objeto do lançamento
consubstanciado no Auto de Infração lavrado, como será provado adiante.
8.2. O contribuinte alegou o fato acima narrado na impugnação (Volume 3 – fls
493):
“Os valores dos meses de abril, maio e junho de 2001 não foram declarados em
DCTF, mas integralmente depositados em Juízo (MS 1999.38.00.96446-0).
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.191 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000525/2005-22

Para comprovar o acima exposto, cópias das guias dos referidos depósitos
estão em anexo (doc. 15), protestando por prazo para juntada das DCTF's
retificadoras.”
8.3. O acórdão da DRJ (Volume 5 – Parte 2 – fls 835) assim se pronunciou com
relação ao período de 04/2001 a 06/2001:
“Do exame dos demonstrativos de fls.65/70, e do próprio auto de infração,
fls.22, constata-se que os períodos defendidos pela Interessada não foram
objeto do lançamento.
A própria Fiscalização informou às fls.42, que os valores dos débitos
depositados no âmbito do Mandado de Segurança, foram confessados, vale
dizer, não foram autuados.
...
Deve ser esclarecido que, o depósito judicial por si só não caracteriza
confissão de dívida, cabendo quando for o caso, o lançamento de oficio que,
poderá ou não ser acompanhado da multa de oficio, conforme artigo 63, da Lei
n°. 9.430, de 1996, com alterações posteriores”.
8.4. No recurso voluntário ao CARF (Volume 5 – Parte 2 – fls 889), novamente
o contribuinte alega que, em que pese não ter havido declaração em DCTF, os
valores lançados no período de 04/2001 a 06/2001 foram objeto de depósito
judicial em função do Mandado de Segurança citado:
“Os valores dos meses de abril, maio e junho de 2001 não foram
declarados em DCTF, mas integralmente depositados em Juízo (MS
1999.38.00.96446-0). Para comprovar o acima exposto, cópias das
guias dos referidos depósitos estão em anexo (doc. 15), protestando por
prazo para juntada das DCTF's retificadoras.”

8.5. Por fim, o Acórdão do CARF, datado de 10/12/2010 (Volume 5 – Parte 2 –
primeira folha sem numeração após as fls. 941) apenas cita a decisão da DRJ
que os períodos nos quais a contribuinte teria efetuado depósitos em juízo no
Mandado de Segurança não foram objeto de lançamento. O Acórdão se
pronunciou apenas quanto aos juros sobre os depósitos judiciais, no mês de
11/2002, que foram objeto do lançamento fiscal, em que pese a empresa tenha
alegado novamente, no Recurso Voluntário a este órgão, sobre a existência dos
depósitos judiciais de 04/2001 a 06/2001.
8.6. Da análise dos documentos trazidos aos autos do Processo Administrativo
Fiscal constatou-se que os valores lançados no Auto de Infração, no período de
04/2001 a 06/2001, não foram declarados em DCTF mas foram objeto de
depósito judicial em função do Mandado de Segurança n° 1999.38.009446-0.
Elaboramos o Anexo VI a esta Informação Fiscal constando as bases de cálculo
consideradas pela empresa para efetuar os depósitos judiciais e os respectivos
valores de COFINS depositados em juízo. Impende citar que as bases de cálculo
constantes do Anexo VI foram extraídas das Guias de Depósito Judicial
(Volume 4 – fls 717 a 731). Os valores depositados judicialmente foram
confirmados pelo AFRFB (Volume 1 – fls 79).
8.7. Foi elaborado o Anexo VII a esta Informação Fiscal visando a comprovar
que os valores de COFINS depositados judicialmente, no período de 04/2001 a
06/2001, foram objeto do lançamento no Auto de Infração em comento. Note-se
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.191 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000525/2005-22

que, na penúltima coluna do Anexo, nos meses de 04/2001 e 05/2001, a base de
cálculo considerada pela empresa para efetuar os depósitos judiciais foi maior
que a apurada pelo AFRFB em R$ 16.052,61, o que gerou recolhimento judicial
de COFINS a maior em R$ 481,58. Já no mês de 06/2001, constatou-se que a
base de cálculo considerada pelo AFRFB foi maior que aquela considerada pela
empresa para efetuar os recolhimentos em DARF e Depósitos judiciais, em R$
153.957,41, o que gerou lançamento de COFINS a maior com relação aos
recolhimentos e depósitos judiciais no valor de R$ 4.618,72. A diferença na
base de cálculo no valor de R$ 153.957,41, no mês de 06/2001, pode ser assim
explicada:
• O AFRFB considerou na base de cálculo por ele apurada o valor de R$
503.074,90 proveniente das seguintes contas contábeis: 3411301 – Variação
Cambial Passiva”, no valor de R$ 28.170,95, e “3411401 - Variação Cambial
(mútuo ACESITA INTERNATIONAL), no valor de R$ 474.903,95 (Volume 1
– fls 65). Por sua vez o contribuinte considerou, na base de cálculo por ele
apurada que serviu de suporte aos recolhimentos efetuados em DARF e aos
depósitos judiciais, o valor proveniente da seguinte conta contábil: “3411401 -
Variação Cambial Ativa Total”, no valor de R$ 365.171,82 (Volume 2 – fls
289). O fato relatado gerou diferença de base de cálculo de R$ 137.903,08 (R$
503.074,90 – R$ 365.171,82) e diferença de COFINS de R$ 4.137,09 (3% sobre
a base de cálculo).
• Explicada a diferença de base de cálculo de R$ 137.903,08, restou diferença a
ser explicada de R$ 16.054,33 (R$ 153.957,41 – R$ 137.903,08). Conforme
exposto, nos meses de 04/2001 e 05/2001, a empresa apurou base de cálculo,
para recolhimentos e depósitos judiciais, maior que a apurada pelo AFRFB em
R$ 16.052,61, o que gerou recolhimento judicial de COFINS a maior em R$
481,58. Note-se que, no mês de 06/2001, ocorreu o contrário: a empresa apurou
base de cálculo menor que a apurada pelo AFRFB em R$ 16.054,33, o que
gerou recolhimento judicial de COFINS a menor em R$ 481,63. Ora, os valores
depositados a maior em 04/2001 e 05/2001 (R$ 481,58) são quase idênticos,
com diferença de centavos, aos valores depositados a menor em 06/2001 (R$
481,63). Portanto, podemos afirmar, com grau considerável de certeza, que
houve compensação pela empresa, em 06/2001, dos valores depositados a maior
em 04/2001 e 05/2001.
8.8. Das explanações dos subitens anteriores e da análise dos Anexos VI e VII,
restou inconteste que os valores depositados judicialmente, relativos aos meses
de 04/2001 a 06/2001, foram objeto dos lançamentos consubstanciados no Auto
de Infração em comento. Entretanto, partindo da premissa equivocada de que
tais valores foram declarados em DCTF e, portanto, não foram objeto da
autuação, o Acórdão do CARF se OMITIU quanto à seguinte questão e à luz da
realidade dos fatos: a autuação efetivada nos meses de 04/2001 a 06/2001 seria
procedente, considerando não ter havido declaração em DCTF e os valores
lançados terem sido objeto de depósito judicial em função do Mandado de
Segurança n° 1999.38.009446-0?
8.9. Lembre-se novamente que a empresa questionou o fato na impugnação e no
Recurso Voluntário ao CARF. A omissão a que se refere o subitem anterior
ocasionou a apresentação de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ao Presidente
da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, anexo ao Processo Administrativo
Fiscal.

Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.191 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000525/2005-22

A questão central sob análise diz respeito então aos meses de abril a junho de
2001. Analisando as informações constantes nos autos, verifica-se que tais valores não foram
confessados em DCTF, apesar de depositados em juízo.
Não foi reconhecida concomitância em razão das diferenças entre os autos
judiciais e administrativos. O art. 63 da Lei n. 9.430/96 em sua redação originária, aplicável ao
caso, determina a constituição do crédito quando estiver sob exigibilidade suspensa nos seguintes
termos:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições
de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.

Verifica-se, portanto, a necessidade de constituição do crédito, o que foi feito.
Referido lançamento se encontra em análise no presente processo, conforme informação fiscal
supra. Feitos esses esclarecimentos, parece-me que o acórdão inicialmente proferido, tal como
integrado, aplica-se também aos meses de abril a junho de 2001 que devem ser liquidados em
conformidade com o ali decidido:
Portanto entendo que deve ser aplicado o conceito de faturamento na Lei
Complementar 70/91, isto é, a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza ate o alvorecer da Lei
n°. 10.833/03.
No que tange A. afirmação de que a madeira em pé é ativo imobilizado, a
recorrente também merece lograr êxito, tendo em vista os documentos
apresentados no aditamento do Recurso Voluntário (fls.913 a 919), que
comprovam a classificação contábil destas, portando devendo ser excluídas da
base de cálculo, conforme o inciso IV do parágrafo 2° do art. 3° da Lei n°.
9.718/98, que reproduzo abaixo.
Como já demonstrado acima, com a declaração de inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da COFINS pelo parágrafo 1° do art. 3° da Lei
n. 9.718/98, as receitas financeiras não são tributáveis por esta contribuição até
a entrada em vigor da Lei n°. 10.833/03, portanto a partir desta data a variação
cambial é tributada, sendo que segundo o art. 30 da MP 1.991-14-10 de 2000 e
da MP 2.158-35 de 2001, permitiu reconhecer estas receitas pelo regime de
caixa ou competência, desde que fosse adotado o mesmo regime na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, tendo a contribuinte
escolhido para estes o regime de competência, não existe a possibilidade de
aplicar o regime de caixa para a COFINS.

Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.191 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000525/2005-22

Ante todo o exposto, voto por admitir para acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, unicamente para esclarecer que os meses cujos valores foram depositados em juízo
estão incluídos no presente processo e devem receber a mesma solução anteriormente proferida
no Acórdão no 3401-01.160.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital